Tribunal: TJSP
Processo: 2151995-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de repetição de indébito. Decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos ao foro de eleição do contrato, uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Eleição de foro permitida pelo art. 63 do CPC. Inaplicabilidade do CDC porque não se trata de relação de consumo. Inexistência de hipossuficiência da autora para

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de repetição de indébito. Decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos ao foro de eleição do contrato, uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Eleição de foro permitida pelo art. 63 do CPC. Inaplicabilidade do CDC porque não se trata de relação de consumo. Inexistência de hipossuficiência da autora para defender-se em juízo. Alegação de abusividade da cláusula teria cabimento, apenas, na hipótese de ajuizamento de ação pelo réu em lugar diverso do domicílio da autora e da demonstração da efetiva dificuldade à defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.